Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa.
3) A periculosidade do agente é fundamento idôneo a justificar a segregação, sobretudo em casos de crimes praticados em contexto doméstico, que carregam em si a característica da escalada de violência.